Tribunal: TJDFT
Processo: 0003670-76.2016.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO NÃO ENTREGUES AO CESSIONÁRIO. VENDA A TERCEIROS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - O inadimplemento contratual, de regra, não gera dano moral. Contudo quando causa aborrecimento, transtorno, angústia e sofrimento que extrapolem a normalidade, em evidente abalo ao seu estado psíquico e emocional causa danos.
II – Os fatos vivenciados pelo apelado-autor, venda imóveis para terceiros, causaram-lhe desgaste, aborrecimento e transtornos que desbordam os sentimentos desagradáveis que acometem qualquer parte lesada por inadimplemento contratual dessa natureza. Desse modo, houve a violação aos direitos de personalidade do apelado-autor, que configura o dano moral, sendo procedente o pedido indenizatório
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV – Observados os critérios para fixação dos honorários previstos no art. 85, § 2o, do CPC, bem como os parâmetros dos incs. I a IV, do mesmo dispositivo, mantém-se a r. sentença que arbitrou a verba sucumbencial em 10% do valor da condenação.
V – Apelação desprovida.